Tribunal: TJES
Processo: 5002434-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002434-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

AGRAVADO: JULIA ELIAS VIMERCATE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA EM DISCIPLINA QUE É PRÉ-REQUISITO PARA A FASE SUBSEQUENTE - AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF – ART. 53 DA LEI N°. 9.394/96. IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR O MÓDULO PENDENTE EM REGIME DE DEPENDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Segundo exegese do art. 207 da Constituição Federal “ As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”. Outrossim, preleciona o art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) que “No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: (...) II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;(...) V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes (...)”. 2. Hipótese em que a aluna pretende ser matriculada na Fase 2 do Curso - 5º Período, a despeito de ter sido reprovada em um dos módulos da Fase 1. 3. Grade curricular que impossibilita dar início aos estudos relativos à fase 02, sem que tenham sido concluídos os módulos integrantes da fase 01, eis que os conhecimentos adquiridos nesta etapa são essenciais para o desenvolvimento das habilidades praticadas naquela. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S.A – MULTIVIX CACHOEIRO
(id 7442249) em face da decisão (id 7441967), proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire que, no bojo da ação tombada sob n°. 5000087-18.2024.8.08.0037, ajuizada por
JULIA ELIAS VIMERCATE
, deferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse assegurado à autora a possibilidade de proceder à matrícula/rematrícula na Fase 02 - 5º período do Curso de Medicina.

Em suas razões, a agravante aduz que:
i)
nos limites que a legislação lhe autoriza organizar os cursos de ensino superior por ela ofertados, a instituição de ensino optou pela divisão do curso de medicina em três fases, cada uma delas contando com quatro períodos que, por sua vez, se dividem em três módulos;
ii)
as disciplinas são ministradas de forma modular (iniciam-se e encerram-se dentro de um mesmo módulo) ou de forma semestral (quando precisam ser cumpridas de forma sequencial);
iii)
a Agravada ficou reprovada no módulo C3 do primeiro período da fase 01, de modo que, considerando a essencialidade dos conhecimentos nele aprendidos, não pode avançar para a próxima fase ou cursar de maneira concomitante o quinto período, o qual faz parte da fase 02;
iv)

“é impossível que a discente estude o Módulo C3 simultaneamente como os demais Módulos da Fase 02 (5º período)”
, posto que o curso de medicina é integral.

Ausentes as contrarrazões - Certidão id 8540648.

Pois bem.

De saída adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual entendo que o recurso merece ser provido.

Como relatoriado, cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade da autora/agravada ser matriculada
na Fase 02 - 5º período do Curso de Medicina, sem que, para tanto, tenha logrado êxito em concluir a fase 1, posto que reprovada no módulo C3.

A respeito do tema, é sabido que, segundo exegese do art. 207 da Constituição Federal
“ As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”.

Outrossim, preleciona o art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) que
“No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
(...)
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;
(...)
V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes (...)”

Neste contexto, tem-se que a aludida autonomia objetiva assegurar às instituições de ensino superior um sistema de autoadministração condizente com sua natureza, cabendo ao Estado, todavia, exercer o controle administrativo sobre as universidades, mantendo uma convivência harmônica entre o princípio da autonomia e os poderes de orientação e supervisão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA NAS DISCIPLINAS METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À ODONTOLOGIA E A OPTATIVA TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM ODONTOLOGIA – QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO – AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR TAIS MATÉRIAS CONCOMITANTEMENTE – NOVA DECISÃO APÓS EMBARGOS OPOSTOS PELA AGRAVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO AGRAVO – §4º DO ARTIGO 1.024 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A autora, ora agravada, alega que está cursando o 9º período do curso de Odontologia e não alcançou a pontuação para aprovação na disciplina “optativa” de “Tópicos Contemporâneos em Odontologia” e na disciplina obrigatória de “Metodologia Científica Aplicada à Odontologia”. Por ser a segunda matéria (Metodologia Científica Aplicada à Odontologia) pré-requisito para o início do Trabalho de Conclusão de Curso, para não ser prejudicada ao ter que se formar em meados de 2024, requereu, em sede liminar, a autorização para cursar a matéria “Metodologia Científica Aplicada à Odontologia” concomitantemente com o TCC.
2. Artigo 207 da CF: As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
3. No presente caso, não há ilegalidade praticada pela Instituição de Ensino agravante. Isso porque as normas e os requisitos prévios das matérias foram estabelecidos de forma equitativa para todos os estudantes matriculados nos cursos de graduação da instituição de ensino superior. Essas diretrizes têm como base princípios pedagógicos elaborados com o objetivo de garantir a qualidade no processo de aprendizagem. 4. É pertinente ressaltar que é totalmente justificável que a disciplina de metodologia seja cursada antes da disciplina de trabalho de conclusão de curso. Nesta última, os alunos elaboram documentos técnico-científicos em sua área de formação, aplicando a metodologia escolhida ao longo do processo. In casu, conforme aventado no recurso interposto a reprovação da agravada em Metodologia Científica Aplicada ao Curso se deu por motivos que demandam complexas adequações no anteprojeto, de forma que é não é possível que proceda com o curso concomitante das disciplinas, cujo objetivo é justamente delinear e esboçar o projeto a ser desenvolvimento em Trabalho de Conclusão de Curso. As avaliações realizadas pela professora orientadora e pela banca revisora foram devidamente motivadas, com a indicação de erros que vão desde a formatação em desconformidade com as normas da ABNT até o emprego da metodologia adequada ao desenvolvimento do trabalho. 5. Seguindo, com relação à segunda decisão proferida é relevante a argumentação recursal em torno da carência de fundamentação da decisão hostilizada, à medida que o ilustre prolator da decisão quedou-se em indicar os motivos concretos para a concessão da liminar pleiteada na origem, referente à matéria TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS APLICADOS À ODONTOLOGIA. Muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de mácula nulificadora – parece-me acertada a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador. 6. O Julgador de 1º Grau se utilizou dos motivos da primeira decisão para deferimento da medida antecipatória pleiteada, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC, que, inclusive, foi suspensa em decisão proferida neste agravo. 7. Recurso provido, decisão reformada. (TJES, AI 5013441-61.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, 14.03.2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - MATRÍCULA NO 5º ANO DO CURSO DE MEDICINA - PENDÊNCIA EM DISCIPLINAS DOS ANOS ANTERIORES - REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE - PROIBIÇÃO - DECISÃO REFORMADA - TUTELA NEGADA - ARTIGO 207 CR/88.
1 -É garantido às instituições de ensino superior o direito de estabelecerem regras de funcionamento, administração e gestão financeira, conforme preleciona o artigo 207 da Constituição da Republica, complementado pelo artigo 53, incisos II e III da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei nº 9.394/96).
2- Sendo previsto no regulamento geral da Universidade que os alunos do curso de medicina somente poderão cursar o estágio supervisionado que se inicia no 5º ano de curso após serem aprovados em todas as disciplinas do ciclo básico, a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência que autorizou a matrícula é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000180527723001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 10/12/0018, Data de Publicação: 18/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da autora (agravante) à antecipação dos efeitos da tutela para realização de matrícula em período posterior na instituição de ensino requerida. Indeferimento, por alegada reprovação em matéria qualificada como pré- requisito. Fundamentação adequada.
Liberdade da universidade para a elaboração de sua grade escolar e a gestão do curso ofertado (art. 207 da constituição federal). Não configurada, outrossim, em sede de cognição sumária, própria do agravo, a ocorrência de alguma ilegalidade ou razoabilidade.
Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Ag Instr 1348993-1; Ponta Grossa; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo A. Espínola; Julg. 20/10/2015; DJPR 06/11/2015; Pág. 79)

Diante disso, é certo que
“[...] prevalece o princípio da discricionariedade do sistema educacional que, à luz da nobre missão de ensinar, com qualidade e ética, pode limitar o avanço no curso de graduação ante a reprovação em disciplinas consideradas como pré-requisitos”

(TJDF; APC 2016.01.1.001147-0; Ac. 994.095; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont Leoncio Lopes; Julg. 08/02/2017; DJDFTE 16/02/2017).

Nesta toada, não vislumbro,
in casu
, ilegalidade perpertrada pela instituição de ensino que justifique a intervenção do poder judiciário, sobretudo porque devidamente esclarecido nos autos a impossibilidade de dar início aos estudos relativos à fase 02, do qual faz parte o 5º período de graduação, sem que tenham sido concluídos os módulos integrantes da fase 01, eis que os conhecimentos adquiridos nesta etapa são essenciais para o desenvolvimento das habilidades praticadas naquela, de modo que eventual supressão, além de ir de encontro à sistemática de ensino desenvolvida pela faculdade, prejudicará a formação da aluna.

Para além disso, a agravante se desincumbiu de evidenciar que o curso de medicina se desenvolve em regime integral, o que também inviabiliza o cumprimento da grade curricular do curso em regime de dependência.

Nesta senda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - VICIO EXTRA PETITA- INEXISTÊNCIA -
ENSINO SUPERIOR - DEPENDÊNCIA EM MATÉRIAS OBRIGATÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO DO PERIODO SUBSEQUENTE.
Nos casos em que o Ilustre Juiz se atém aos termos da demanda, abordando as matérias que são pertinentes a elucidação da questão, sem extrapolar os limites do pedido inicial, não há falar em vício extra-petita.

As instituições de ensino superior possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial para dispor acerca dos requisitos para a renovação de matrícula, os quais devem ser cumpridos pelos alunos.
Restando comprovado que os apelantes não concluíram matérias que são requisitos essenciais para o ingresso no período subsequente do curso de medicina, mostra-se legal a conduta da instituição de ensino que não permite ao aluno o prosseguimento do curso
. (TJ-MG - AC: 50001556220178130525, Relator: Des.(a) Alberto Henrique, Data de Julgamento: 06/12/2018, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2018)

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais –
Reprovação em matéria referente à 5ª etapa – Matrícula para a 9ª etapa que exige a aprovação em todas as disciplinas – Impossibilidade cursar a matéria reprovada, sob o regime da dependência, concomitantemente à etapa denominada Internato, em razão de incompatibilidade de horários
– Inviabilidade de imposição à ré de disponibilização, que depende de turmas especiais, número de alunos interessados, disponibilidade de professores e aprovação da pró-reitora de graduação
– Prévia ciência da autora acerca das consequências que eventual reprovação acarretaria na continuidade do curso
– Sentença reformada – Sucumbência invertida – Recurso provido, com observação. (TJ-SP - AC: 10088575820188260011 SP 1008857-58.2018.8.26.0011, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 25/06/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019)

Por fim, não se deve ignorar que, ao prestar vestibular e ingressar no curso de medicina da instituição agravante, tinha a agravada conhecimento das diretrizes existentes, não podendo agora impor à instituição sua particularidade em detrimento das regras estabelecidas e aplicáveis a todos os discentes.

Diante disso, considerando a autonomia da instituição de ensino na gestão de sua grade curricular, bem como a comprovada impossibilidade de se permitir o avanço da aluna à fase 2 (5º período) do curso de medicina sem que tenha sido concluída a fase 1, tanto pela didática adotada, quanto pela incompatibilidade com a carga horária (regime integral), de rigor a reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão proferida no bojo da ação tombada sob n°. 5000087-18.2024.8.08.0037, a fim de que seja
INDEFERIDO
o pedido de tutela de urgência por meio da qual pretendia a autora/agravada que lhe fosse assegurada a matrícula/rematrícula na Fase 02 - 5º período do Curso de Medicina.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/07/2024 às 17:56:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52034915072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)